Tribunal: TJDFT
Processo: 0720541-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o enunciado no 33, do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Nesse sentido, a questão se encontra pacificada também nas Turmas Recursais, para reconhecer a impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial pelo magistrado.
2. No caso dos autos os recorrentes ingressaram com ação consensual para homologação de acordo extrajudicial no foro de Taguatinga, local que elegeram para discutir eventuais divergências decorrentes do contrato. Cuida-se cláusula de eleição de foro constituída por livre consentimento e sem objeções legais.
3. Superado a questão da incompetência territorial, é o caso de anulação da sentença para determinar a volta dos autos ao juízo de origem para eventual juízo de admissibilidade, inclusive quanto ao valor do objeto, nos termos do art. 3o, inciso I, e art. 14, III, ambos da Lei 9.099/95 e, se for o caso, o prosseguimento do feito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à origem para regular processamento.
5. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.